Tribunal: TJDFT
Processo: 0724779-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724779-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. J. A. A., A. L. C. D., ENZO MOURA BERNARDO, E. G. D. S. D., KAIQUE PETTINI BINATTI, MARIA LAURA TEIXEIRA, NATALIA ALVES SILVA, ROBERTO PINHEIRO DA SILVA NETO REPRESENTANTE LEGAL: CINARA DE ARAUJO SILVA ANTONELLI, DOUGLAS PEREIRA CARVALHO, LUIZ ANTONIO DEMARCKI OLIVEIRA, ADALBERTO DA CRUZ BINATTI, ELYSSANDRA PETTINI BINATTI, LUCIANA ALVES FERREIRA, WANESSA DE PAIVA DAHER ROMANO, LUCILA FERREIRA DA ROCHA TEIXEIRA AGRAVADO: UNI - CENTRO DE ENSINO UNIFICADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. J. A. A.; A. L. C. D.; E. M. B.; E. G. D. S. D.; K. P. B.; M. L. T.; N. A. S. e R. P. D. S. N., menores púberes, devidamente assistidos por seus respectivos genitores, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, na qual o douto Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência para que o agravado, Centro de Ensino Unificado LTDA – EPP, fosse compelido a deferir-lhes a matrícula, bem como a aplicação de prova específica para conclusão do ensino médio, com a emissão, em caso de aprovação, do certificado de ensino médio, tendo em vista que foram aprovados em exame vestibular para ingresso na PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOÍAS - PUC/GO (ID 67732574 dos autos de origem). Em suas razões recursais, os agravantes sustentaram, em suma, que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação estabelece a possibilidade de progressão de séries, valorizando os aspectos qualitativos do educando. Argumentaram que o limite de idade fixado na Lei 9.394/96 não se coaduna com o disposto na Constituição Federal, que assegura o acesso aos níveis mais elevados de ensino, segundo a capacidade de cada um. Asseveraram que o artigo 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil estabelece que, para os menores de 18 (dezoito) anos, a menoridade cessa pela colação de grau em curso de ensino superior, de tal sorte que não há razão para obstar o acesso de menores ao ensino superior com base exclusivamente na idade. Colacionaram jurisprudência em prol da tese expendida. Requereram, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo regular (ID 17919925). Em decisão de ID 17961805, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao ID 23542301, a 14a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pela necessidade de esclarecimento, por parte dos recorrentes, acerca da permanência do interesse recursal, haja vista a informação de que a data de efetivação da matrícula na Universidade ocorreu em 02 de julho de 2020, e o início das aulas, em agosto de 2020. Em despacho de ID 23714999, foi determinada a intimação dos agravantes, nos termos do requerimento do Parquet. O prazo para manifestação dos recorrentes transcorreu in albis, conforme certidão de ID 24639727. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece conhecimento. Consoante relatado, o pleito recursal objetivava a submissão dos agravantes ao exame supletivo do ensino médio com a consequente emissão do certificado de conclusão do ensino médio em tempo hábil para a matrícula na Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC/GO, em 02 de julho de 2020. Contudo, a tutela de urgência fora indeferida pelo juízo de primeiro grau, cuja decisão restou mantida em segundo grau. Nessa perspectiva, evidencia-se, na presente data, a perda superveniente do interesse recursal, pois inviabilizada a determinação de qualquer medida apta a alterar as providências para a realização de um ato pretérito. Desse modo, revelando-se inútil a tutela pretendida, conclui-se pela ausência de pressuposto atinente ao interesse recursal, sendo, com isso, imperativo o não conhecimento do recurso. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade, decorrente da perda superveniente do interesse recursal, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora